Tribunal: TCU
Processo: 028.315/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13136/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta proposta para corrigir inexatidão material no Acórdão 11350/2020-TCU-Segunda Câmara , verificada na tabela constante de seu subitem 9.3, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 11350/2020-TCU-Segunda Câmara , para que, mantidos os demais termos, quanto aos lançamentos verificados na tabela constante do subitem 9.3, onde se lê: Responsável Valor (R$) Fundamento Legal Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha 150.0000,00 Art. 57 da Lei 8.443/1992 (...) (...) (...) leia-se: Responsável Valor (R$) Fundamento Legal Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha 150.000,00 Art. 57 da Lei 8.443/1992 (...) (...) (...) 1. Processo TC- Processo 028.315/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Miguel Caetano de Almeida (CPF XXX.746.141-XX) e Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha (CPF XXX.562.132-XX). 1.3. Unidade: Município de Oiapoque/AP. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.